Tribunal: TRF3
Processo: 0000585-97.2019.4.03.6327
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
Órgão colegiado: 10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000585-97.2019.4.03.6327
RELATOR:
30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: JORGE LUIZ MOREIRA DE TOLEDO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDIMAR VIANNA DE MOURA JUNIOR - SP214498-A, PAULA VASCONCELOS DARUG SOLER - SP291879-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000585-97.2019.4.03.6327
RELATOR: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: JORGE LUIZ MOREIRA DE TOLEDO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDIMAR VIANNA DE MOURA JUNIOR - SP214498, PAULA VASCONCELOS DARUG SOLER - SP291879-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado em face de decisão que negou seguimento a recurso excepcional interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.
Sustenta pela procedência de suas alegações, requerendo seja dado seguimento/provimento ao recurso, e reformada a decisão agravada, ao argumento de que a questão debatida é de envergadura constitucional, possuindo repercussão geral.
Assinala que “
comprovou documentalmente por meio de PPP ( fl. 24 do evento 24), e por laudo técnico, LTCAT (evento 24 fls. 25 à 39) juntado aos autos, documentos não impugnados em nenhum momento pelo INSS, que em sua jornada regular de trabalho, permanece de modo habitual e permanente a exposição de temperaturas abaixo de - 12 graus Celsius ( abaixo de 12 graus negativos)
”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000585-97.2019.4.03.6327
RELATOR: 30o Juiz Federal da 10a TR SP
RECORRENTE: JORGE LUIZ MOREIRA DE TOLEDO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDIMAR VIANNA DE MOURA JUNIOR - SP214498, PAULA VASCONCELOS DARUG SOLER - SP291879-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da leitura conjugada dos artigos 1.030, §2o, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, conclui-se que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou determina seu sobrestamento, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado ao qual estiver vinculado o magistrado que a proferiu (artigo 1.021,
caput
). Nas demais hipóteses de inadmissão, o recurso cabível é o agravo nos próprios autos, a ser julgado pelo tribunal superior competente (artigo 1.042, §4o).
Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu artigo 11, §3o:
Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7.o, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:
[...]
II - determinar a suspensão do recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional que versar sobre tema submetido a julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;
III - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; d) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3.a Região; e) a pedido de uniformização regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região;
[...]
§ 3.o Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível.
No caso concreto, observo que o recurso deve ser processado como agravo interno, a ser apreciado por este Colegiado.
Passo ao exame do mérito recursal.
O recurso não merece provimento
.
Ao se analisar o teor da decisão agravada, nota-se que abordou todas as questões suscitadas. Em verdade, o que se verifica, é a pretensão da parte agravante de rediscutir argumentos já enfrentados na decisão recorrida.
Importa salientar que o
Supremo Tribunal Federal
consolidou sua jurisprudência, firmando diversas teses jurídicas sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que
a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário/assistencial situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional
, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
Para melhor ilustrar, vejamos:
“Ementa: Recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria híbrida.
Trabalho urbano e rural.
Requisitos necessários para concessão do benefício. Reafirmação da orientação do STF sobre a natureza infraconstitucional da controvérsia.
Ausência de repercussão geral. Tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição e ao preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3o da Lei no 8.213/91. (RE 1281909 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020,
Tema 1.104
)
EMENTA Recurso extraordinário com agravo.
Benefício previdenciário. Pensão por morte. Concessão. Aferição dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional
. Comprovação. Fatos e provas (Súmula 279/STF). 1. É infraconstitucional e fundada na análise de fatos e provas a controvérsia atinente à aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. 2.
Ausência de repercussão geral
.
(ARE 1170204 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 14/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2019 PUBLIC 12-03-2019,
Tema 1.028
)
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM PARA ESPECIAL. TRABALHO PRESTADO EM PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.032/1995. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 1029723 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 14-06-2017 PUBLIC 16-06-2017,
Tema 943
)”
“EMENTA Recurso extraordinário com agravo.
Previdenciário. Benefício de auxílio-reclusão. Requisitos legais para a concessão. Aferição de renda. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre os critérios legais de aferição da renda do segurado, para fins de percepção do benefício do auxílio-reclusão.
(ARE 1163485 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 15/11/2018, DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018,
Tema 1.017
)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 279/STF.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 865645 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015,
Tema 807
)
“Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional
, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3.
Inexistência de repercussão geral.
(ARE 821296 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014,
Tema 766
)”
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR
. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91.
1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5o, do Código de Processo Civil.
2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais.
Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria
o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie
. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.
(ARE 906569 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 17/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 24-09-2015 PUBLIC 25-09-2015,
Tema 852 STF
)
RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste.
Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais
. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes.
Ausência de repercussão geral
. Recurso extraordinário não conhecido.
Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que,
tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais
, versa sobre tema infraconstitucional.
(AI 841047 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, DJe-168 DIVULG 31-08-2011 PUBLIC 01-09-2011 EMENT VOL-02578-02 PP-00186,
Tema 405
) (Grifo nosso)
Nessa esteira, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.
É como voto.

ementa
Agravo interno. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. decisão agravada em perfeita sintonia com a tese firmada no prEcedente relevante. negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 10a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.